Tribunal: TJMT
Processo: 1007591-67.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007591-67.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (APELADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (APELADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (APELADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1007591-67.2021.8.11.0037

APELANTE
:

GETÚLIO GONÇALVES VIANA

APELADO
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIRO INTERESSADO
:
MARGO DAS NEVES MACHADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EXTINTO – ARTIGO 26, V E VII DO DECRETO Nº 59.566/66 – PERMANÊNCIA ATÉ A COLHEITA – ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 59.566/66 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para procedência da ação de interdito proibitório de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e 567, ambos do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor do justo receio da perda da posse, a ocorrência do esbulho e a data de ano e dia.

Não sendo comprovado nos autos os requisitos necessários, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

Havendo uma sentença judicial que retira do arrendador o domínio e a posse do imóvel arrendado, resta extinto
ope legis
o contrato de arrendamento por resolução ou extinção do direito do arrendador e perda do imóvel rural. Inteligência do artigo 26, incisos V e VIII, do Decreto nº 59.566/66.

Ocorrida a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita, conforme dispõe o artigo 28 do Decreto nº 59.566/66.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
GETÚLIO GONÇALVES VIANA

(
ID nº 164517338
)

em face da sentença que
julgou improcedentes
a
Ação de Interdito Proibitório nº.1007591-67.2021.8.11.0037
, ajuizada contra a
ESPÓLIO
DE RENAN NIEDERAUER COELHO
,

condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, pretende o apelante a reforma da sentença, argumentado que a sua
pretensão material se fundamenta nos contratos de arrendamento dos imóveis rurais de
matrículas nº 30977
GEO (antiga m.5329),
30978 GEO
(antiga m.5329),
30976 GEO
(antiga m.5328),
30987 GEO
(antiga m.5511) e
30986 GEO
(antiga m.25998), celebrados entre o autor/apelante e
FLORISBELA CASSOL
, com vigência até
30/09/2030
e com
IRINEU CASSOL
, com vigência até
30/10/2030
.

Alega que em razão de decisão proferida nos autos da Execução Provisória de Sentença n.º 1004831-82.2020.8.11.0037, na qual fora deferido o pedido para a imissão na posse do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO,
ora agravado, o qual já notificou o apelado para se retirar da propriedade por diversas vezes, configurando o justo receio de ser molestado em sua posse, podendo a qualquer momento sofrer esbulho, no entanto, ao despachar a inicial, a Magistrada de primeiro grau entendeu por indeferir a tutela pretendida.

Pondera o apelante

haver equívocos na análise da questão posta, uma vez que o que se discute nos autos é o direito do autor, ora apelante, em permanecer com o seu contrato de arrendamento válido em razão da sub-rogação ocorrida com a imissão do apelado na posse das áreas arrendadas, sub-rogação essa que já foi reconhecida por esta Câmara, na ocasião em que o apelante interpôs o
Agravo de instrumento nº 1005644-55.2022.8.11.0000
, sendo deferida a liminar pleiteada, mas, no mérito foi negado provimento, motivo pelo qual foi interposto Recurso Especial, o qual se encontra pendente de julgamento pela Corte Superior.

Assevera ainda que o Magistrada de primeiro grau deixou de considerar que o apelante é terceiro possuidor de boa-fé, o qual dispõe de um contrato firmado registrado em cartório, com fé pública e proteção contra terceiros, e não tinha conhecimento da ação reivindicatória/reconvenção que tramitava perante essa comarca, de modo que não pode ser retirado da posse das terras arrendadas sem que haja uma decisão judicial rescindindo os contratos de arrendamento em vigor. Neste contexto, não se pode deixar de alertar que não há no caso em tela nenhuma das hipóteses capazes de configurar a extinção do contrato nos termos do artigo 26, V e VIII, do Decreto nº 59.566/66.

Declara também que a ação de interdito proibitório foi julgada improcedente, sob o fundamento de que, com a decisão de imissão na posse, os antigos proprietários, FLORISBELA CASSOL e IRINEU CASSOL, teriam perdido o direito ao domínio e posse da área rural, motivo pelo qual o arrendatário, ora apelante, também teria perdido a posse do imóvel.

Afirma que se aplicou ao presente caso o disposto no artigo 26, V e VIII, do Decreto nº 59.566/66, que dispõe que o arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador, bem como pela perda do imóvel, concluindo que os Apelados notificaram o Apelante da decisão judicial de imissão na posse, bem como que após a colheita da plantação de milho, deveria deixar a área objeto da imissão na posse livre e desocupada.

Todavia, sustenta que não agiu com o devido acerto a magistrada

de primeiro grau, sobretudo porque não considerou que houve sub-rogação do atual proprietário ao contrato de arrendamento rural nos termos do art. 92, § 5º, do Estatuto da Terra, o qual foi renovado pelos antigos proprietários até o ano de 2030, situação mais que suficiente para se comprovar o direito do autor, ora apelante, que ainda é terceiro possuidor de boa-fé e que possui seu direito assegurado pela proteção agrária e o direito de preferência assegurados pelo Estatuto da Terra, bem como pelo do Decreto nº 59.566/66.

Adiante questiona que, diferentemente do que consta na decisão recorrida, no caso em tela não há como se concluir que houve a extinção dos contratos de arrendamentos firmados pelos antigos proprietários com o apelante, pelo fato do apelado ter obtido uma decisão provisória de imissão na posse, por três motivos, que configuram o direito do apelante, a saber: i) por ser o apelante terceiro possuidor de boa-fé; ii) por ter o apelado se sub-rogado no contrato de arrendamento firmado nos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento; iii) e, em razão da proteção agrária ao arrendamento e ao direito de preferência previsto pelo Estatuto da Terra.

No mais, esclarece que o apelado já requereu o levantamento dos valores depositados pelo Sr. Getúlio naqueles autos, justamente por entender que se sub-rogou no contrato de arrendamento firmado em razão do que prevê o art. 15 do Decreto 9.966/66 e o art. 92 do Estatuto da Terra (exatamente os mesmos fundamentos da presente ação), fazendo jus aos seus frutos, como se infere da fundamentação utilizada por ele para o fim específico de levantar os valores do arrendamento e pagos pelo apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar totalmente procedente a presente demanda, determinando este e. Tribunal a expedição do competente mandado de reintegração de posse, nos moldes do art. 563 CPC/15, determinando ainda que o apelado se abstenha de qualquer ato de turbação ou esbulho (invasão) que, porventura, impeça o normal exercício do direito de posse do apelante, com relação aos contratos de arrendamento rural n.º 7.371, n.º 9.919 e n.º 9.920, constante do Livro B-58, ambos registrados perante o 1º Ofício de Títulos desta comarca, bem como o contrato de arrendamento rural firmado com ARTHUR SINIAK, referente às matrículas nº 30.986 e nº30.987 do RGI de Primavera d o Leste-MT, diante de sua vigência até março e abril de 2030, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), garantindo a manutenção da posse ao apelante, nos termos do art. 567 do CPC e 1.210 do Código Civil.

As contrarrazões vieram no
ID nº 164517343
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

A questão controvertida cinge-se à ocorrência de esbulho sobre a área total de 2.094,52 hectares, localizada nos imóveis rurais integrantes dos contratos de arrendamento rural nº 7.371, nº 9.919 e nº 9.920, quais sejam, matrículas nº 30977 GEO (antiga m.5329), 30978 GEO (antiga m.5329), 30976 GEO (antiga m.5328), 30987 GEO (antiga m.5511) e 30986 GEO (antiga m.25998), celebrados entre o autor e
FLORISBELA CASSOL
, com vigência até
30/09/2030
e com
IRINEU CASSOL
, com vigência até
30/10/2030
.

Em primeiro plano, mostra-se incontroverso nos autos que o autor manteve relação jurídica consubstanciada nos contratos de arrendamento com o Espólio de Irineu e Florisbela Cassol, referente aos imóveis de matrículas nº 30977 GEO (antiga m.5329), 30978 GEO (antiga m.5329), 30976 GEO (antiga m.5328), 30987 GEO (antiga m.5511) e 30986 GEO (antiga m.25998).

Incontroverso, também, que o requerido foi imitido na posse dos referidos imóveis por força de decisão judicial proferida na ação nº 1004831-82.2020.8.11.0037.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. Trata de discussão essencialmente relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas à propriedade.

É cediço ainda que para a propositura da Ação de Interdito Proibitório, não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta em relação à sua posse.

A matéria em questão regula-se pelos
artigos 561 e 567, ambos do CPC/15
, que assim dispõem:

"
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
"

"
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

Sobre o interdito proibitório, ensina
MARIA HELENA DINIZ
:

"Interdito proibitório é a proteção preventiva da posse ante a ameaça de turbação ou esbulho, prevista no artigo 1.210, 2ª parte, do Código Civil, segundo o qual, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da violência eminente. Nesse mesmo sentido, os arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil. Assim, o possuidor direto ou indireto ameaçado de sofrer turbação ou esbulho, previne-os, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Tal

interdito proibitório só produz seus efeitos depois de julgado por sentença. Procedente a ação, o magistrado proíbe o réu de praticar o ato, sob pena de pagar multa pecuniária, inclusive perdas e danos, em favor do próprio autor ou de terceiro.

Para propor esta ação, basta que o autor tenha um receio fundado ou justo de que a violência virá, pouco importando a intenção do réu em praticar ou não a turbação ou esbulho, evitando, dessa forma, a consumação do fato não querido
"
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 18ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 80-81).

Assim, por meio do interdito, o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, o autor deve comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados.

No caso em comento,
analisando detidamente o presente recurso verifica-se que não restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para procedência do interdito proibitório.

Isto porque, pretende o apelante permanecer na posse dos imóveis rurais de
matrículas nº 30977, 30978, 30976, 30987 e 30986
, até a data do término de vigência do contrato de arrendamento firmado com
FLORISBELA CASSOL
e
IRINEU CASSOL
, findando-se no longínquo ano de 2030, fundamentando seu intento no artigo 92, § 5º, do Estatuto da Terra (Lei 4504/1964).

Ocorre que em decorrência de
Cumprimento Provisório da Sentença
, extraído da Ação Reivindicatória em trâmite na Comarca de Primavera do Leste-MT, foi conferido ao Espólio agravado o direito ao domínio e posse do imóvel rural denominado GLEBA CALIFÓRNIA, objeto do arrendamento, inclusive decisão confirmada neste Tribunal de Justiça em recurso de minha relatoria.

Diante de tal decisão, o agravado foi imitido regularmente na posse do imóvel, em
29/08/2020
, correspondente a 2.094,52 hectares, sendo que após a imissão, procedeu à notificação do apelante.

Aliás, no tocante à notificação, esta restou incontroversa, inclusive o próprio apelante confessa que desde
02/09/20
20
foi notificado extrajudicialmente para desocupar a área arrendada, por força da sentença de procedência da ação reivindicatória, improcedência da reconvenção com revogação da liminar possessória e imissão de posse deferida na
Execução Provisória nº 1004831-82.2020.8.11.0037.

Portanto, se o apelado se encontra na posse por força de uma decisão judicial, não se pode dizer que sua posse é injusta ou que a esbulhou, bem como deu-se há mais de ano e dia, desta forma, não restam preenchidos, de fato, os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

No entanto, como a douta juíza singular também entendeu que a área arrendada pelo autor/apelado é objeto de litígio entre os arrendadores e a parte requerida/apelada e, diante das sentenças proferidas na ação reivindicatória e incidente de reconvenção, FLORISBELA CASSOL e IRINEU CASSOL perderam o direito ao domínio e posse da área rural, consequentemente, houve a extinção o arrendamento pela perda do imóvel, nos termos do
artigo 26, V e VIII, do Decreto nº 59.566/66.

Neste particular, agiu corretamente o juízo singular, uma vez que os ESPÓLIOS DE IRINEU e FLORISBELA CASSOL perderam o direito ao domínio e posse da respectiva área, que se insere no perímetro da Gleba Califórnia, objeto da sentença proferida na ação reivindicatória e na reconvenção. Assim, com a imissão de posse deferida na Execução Provisória, houve extinção
ope legis
do contrato de arrendamento, por força do
artigo 26, incisos V e VIII do Decreto nº 59.566/1966
. Confira:

“Art 26. O arrendamento se extingue:

(...)

V - Pela resolução ou extinção do direito do arrendador;

(...)

VIII - Pela perda do imóvel rural;”

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXTINÇÃO DO DIREITO DO ARRENDADOR QUE DETINHA A POSSE DO IMÓVEL. CAUSA EXTINTIVA DO ARRENDAMENTO. ARTIGO 26, V, DO DECRETO Nº 59.566, QUE REGULAMENTA O ESTATUTO DA TERRA. Com a procedência da ação possessória ajuizada contra o arrendador do imóvel objeto dos presentes embargos, extinguiu-se o seu direito à posse do imóvel. Causa extintiva do arrendamento. Artigo 26, V, do Decreto nº 59.566, que regulamenta o Estatuto da Terra. Além do mais, pelas provas aportadas aos autos, duvidoso, inclusive, o próprio contrato de arrendamento firmado pela embargante e a empresa da qual seu companheiro é sócio majoritário. Questão relativa ao arrendamento que sequer foi levantada pela empresa na ação de reintegração de posse, na qual se disse possuidora do imóvel. Manutenção da condenação da embargante por litigância de má-fé. Posse já viciada na origem. Aplicação do contido no art. 1203 do CCB. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJ-RS - AC: 70077101913 RS, Relator: HELENO TREGNAGO SARAIVA, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EXTINTO – ART. 26, V E “VIII” DO DECRETO Nº 59.566/66 – CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 92, § 5º DA LEI 4504/64 - QUESTÃO REFERENTE AO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO, A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.
(TJ-PR - APL: 00048009820188160170 Toledo 0004800- 98.2018.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Julgamento: 31/05/2021, 16ª Câmara Cível, Publicação: 31/05/2021).

Com isso, resta ao arrendatário o direito de permanecer na posse do imóvel até a realização da colheita, nos termos do
artigo 28 do Decreto nº 59.566/1966
:

“
Art. 28. Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita
.”

Quanto à aplicação do
artigo
92, § 5º, do Estatuto da Terra,
defendido pelo apelante, este não se aplica ao caso, exceto nos casos abaixo transcritos. Confira:

Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 1
° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria.

§ 2º
Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato ...Vetado.. serão reajustados periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. Nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado, a relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as normas do Regulamento desta Lei.

§ 3º
No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo
.

§ 4° O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

§ 5º
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante
.

§ 6º
O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei.

§ 7º
Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria, em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato.

§ 8º
Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares.

§ 9º
Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil.”
Grifei
.

Portanto, conforme se observa, especificamente dos
§§ 3º e 5º
, o arrendatário tem a preferência de adquirir o bem objeto de alienação em igualdade de condições e, em caso de alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, situações estas
que não se enquadram no caso dos autos, já que as áreas arrendadas não foram objeto de alienação e muito menos de imposição de ônus real ao imóvel.

Vale salientar o
§ 5º do artigo 92 do Estatuto da Terra
, trata de forma mais específica a questão da alienação da propriedade em relação ao
inciso V do artigo 26 do Decreto nº 59.566/66
, todavia, os contratos foram assinados após o ajuizamento das ações acima mencionadas, quando a posse e a propriedade dos arrendadores eram consideradas de forma precária, logo, com o julgamento da ação, não há como manter o arrendamento, o qual é ineficaz com relação ao litigante que obteve em seu favor sentença em cognição exauriente.

Se não fosse o bastante, o litigante que obteve a imissão de posse em seu favor teve a diligência de proceder à notificação dos arrendatários, informando que não tinha mais interesse na continuidade do arrendamento, os quais deveriam permanecerem na área até final da safra.

No mais, é oportuno registrar que os atuais detentores da área já realizaram outras parcerias, inclusive, corrigiram o solo e realizaram plantações, razão pela qual o perigo poderá ser inverso, com prejuízo a terceiros de boa-fé.

Desta forma, diante de as circunstâncias, o direito não socorre ao apelante, devendo assim, ser mantida a sentença singular pelos seus próprios fundamentos.

No mais, quanto ao
Agravo de instrumento nº 1005644-55.2022.8.11.0000
, que discute a mesma matéria, este encontra-se em grau de recurso especial no STJ. Ocorre que, analisando o referido recurso, inexiste efeito suspensivo, portanto, nada impede o julgamento do presente recurso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Ainda, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15
, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1007591-67.2021.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra o ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
em 17/10/2021
, julgou improcedente o pedido por não divisar justo receio de moléstia à posse do autor/apelante, decorrente da celebração de contratos de arrendamento envolvendo os imóveis com o Espólio de Irineu e Florisbela Cassol, proprietários à época, por constatar que o autor/apelado se sagrou vencedor na ação Reivindicatória nº 0000555-11.2009.811.0037 e depois “
foi imitido na posse dos referidos imóveis por força de decisão judicial
” proferida nos autos do respectivo Cumprimento Provisório de Sentença (Proc. nº 1004831-82.2020.8.11.0037), nuances que implicam “
a natural extinção do contrato de arrendamento, por força do artigo 26, V e VIII, do Decreto nº 59.566/66
”.

A r. sentença anotou, ainda, “
a inaplicabilidade do artigo 92, §5º, da Lei nº 4.504/1964
”, destacando que “
não se trata de transferência da propriedade imobiliária após a contratação do arrendamento, mas sentença que reconheceu o domínio em favor do antecessor do Espólio requerido
”, e, por fim, condenou o autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, indicado na petição inicial como sendo de R$ 100 mil, mas posteriormente por ele próprio retificado, em emenda à inicial, para R$ 181.486.980,00 (cf. Id. nº 164517336).

O autor/apelante insiste em que, ao contrário do admitido pela MMª. Juíza sentenciante, não houve extinção “
ope legis
” do arrendamento pactuado com o Espólio de Irineu e Florisbela Cassol, vencidos na ação Reivindicatória, na forma do art. 26, V e VIII, do Decreto nº 59.566/66, pois, na realidade, “
houve sub-rogação do atual proprietário ao contrato de arrendamento rural nos termos do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra
”, pacto este que havia sido “
renovado pelos antigos proprietários até o ano de 2030
” (sic – cf. Id. nº 164517338 - Pág. 7).

Argumenta que o fato de o Espólio/réu/apelado “
ter obtido uma decisão provisória de imissão na posse
” não leva à conclusão de “
extinção dos contratos de arrendamentos firmados pelos antigos proprietários com o apelante
”, seja porque ele é “
terceiro possuidor de boa-fé
”, seja por “
ter o apelado se sub-rogado no contrato de arrendamento
”, ou, ainda, “
em razão da proteção agrária ao arrendamento e ao direito de preferência previsto pelo Estatuto da Terra
” (sic – cf. Id. nº 164517338 - Pág. 8).

Em reforço à tese de ocorrência de sub-rogação, afirma que o Espólio/réu/apelado “
já requereu o levantamento dos valores depositados
” nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença “
justamente por entender que se sub-rogou no contrato de arrendamento
(...)
, fazendo jus aos seus frutos
” (sic – cf. Id. nº 164517338 - Pág. 9/10).

Após longa repetição do discurso referente ao preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, à alegada “
sub-rogação do novo proprietário aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento
” e à “
proteção agrária ao arrendamento e ao direito de preferência
”, pede provimento do recurso
exclusivamente
“
para o fim de julgar totalmente procedente a presente demanda, determinando este e. Tribunal a expedição do competente mandado de reintegração de posse,
(...)
determinando ainda que o apelado se abstenha de qualquer ato de turbação ou esbulho (invasão) que, porventura, impeça o normal exercício do direito de posse do apelante, com relação aos contratos de arrendamento rural
(...)
, diante de sua vigência até março e abril de 2030, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50 mil
” (sic – cf. Id. nº 164517338 - Pág. 10/23).

Nas contrarrazões, o Espólio/apelado argui preliminar de insuficiência do preparo recursal dizendo que o autor/apelante “
recolheu o singelo valor de R$ 455,24
” por ter informado “
erroneamente como parâmetro o valor de R$ 18.148,69
”, quando, na realidade, o valor do preparo deveria ser “
equivalente ao percentual de 3% sobre o valor da causa, até o limite de R$ 96.789,97
”, razão pela qual pede intimação do apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção.

No mérito, o Espólio/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 164517343).

Na
Sessão de Julgamento do dia 13/09/2023, a i. Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, votou desprovimento do apelo por entender, em linhas gerais, ausentes os requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, notadamente porque, tendo o Espólio/réu/apelado sido imitido na posse dos imóveis objeto da lide por força da decisão judicial, “
não se pode dizer que sua posse é injusta ou que a esbulhou
”; por entender que a MMª. Juíza sentenciante tem razão quanto à “
extinção
‘ope legis’
do contrato de arrendamento, por força do artigo 26, incisos V e VIII, do Decreto nº 59.566/1966
”, e que realmente não se aplica ao caso a regra do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra, pois “
as áreas arrendadas não foram objeto de alienação e muito menos de imposição de ônus real ao imóvel
”.

Assim, a i.
Relatora votou pelo desprovimento do apelo, mantendo intocada a r. sentença de improcedência apelada, inclusive quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em aproximadamente R$ 18 milhões, eis que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que à época do ajuizamento era de R$ 181.486.980,00.

E, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majorou a verba advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que, sem a devida correção monetária, implicaria em remuneração de mais de R$ 36 milhões.

O e. 1º Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, então, pediu vista dos autos.

Pois bem. Antes de mais nada, cabe destacar o fundamento jurídico da ação de Interdito Proibitório ajuizada por Getúlio Gonçalves Viana contra o Espólio de Renan Niederauer Coelho.

Na petição inicial, após longa exposição sobre os aspectos dos contratos de arrendamento celebrados com o Espólio de Irineu e Florisbela Cassol e dizer que, como não havia averbação nas respectivas matrículas, não tinha conhecimento da existência do litígio reivindicatório, o autor/apelante aduz que, em 29/08/2020, foi surpreendido pela intimação acerca da imissão do Espólio/apelado na posse dos imóveis, que só foi cumprida em 18/02/2021.

Assevera que, como o arrendamento celebrado com o Espólio de Irineu e Florisbela Cassol tinha vigência até 2030, que “
houve vencimento da parcela do arrendamento em 30/03/2021
”, e que não sabia “
ao certo a quem deveria proceder com o pagamento do arrendamento,
(...)
depositou nos autos da execução provisória
” os mais de R$ 2,5 milhões referentes às parcelas do arrendamento.

Destaca que, inicialmente, a MMª. Juíza indeferiu o pedido de levantamento formulado na sequência pelo Espólio/réu/apelado e, anotando que o autor/apelante “
deveria se valer da ação adequada para satisfação da pretensão material, qual seja, ação de consignação de pagamento
”, ordenou pronta restituição da quantia depositada (sic – cf. Id. nº 164517150 - Pág. 5/6).

Prossegue dizendo que, irresignado, o Espólio/réu/apelado interpôs o RAI nº 1014130-63.2021.8.11.0000, buscando levantamento dos valores depositados, e que, inicialmente, fora atribuído efeito suspensivo ao recurso para “
manter o valor depositado pelo arrendatário naqueles autos até que houvesse o julgamento final do Agravo de Instrumento
” (sic – cf. Id. nº 164517150 - Pág. 6/7).

Já no parágrafo seguinte, o autor/apelante volta ao discurso sobre a falta de trânsito em julgado da sentença proferida na ação Reivindicatória, sustentando que “
não há qualquer decisão definitiva sobre quem seria o real proprietário das terras e nem motivo justificável e fundamentado para que o arrendatário deixe ser o possuidor das terras arrendadas, enquanto vigente o contrato de arrendamento firmado com os proprietários à época dos contratos firmados
”.

E arremata dizendo “
as constantes notificações enviadas
” pelo Espólio/réu/apelado “
e a imissão na posse
(...)
nos autos da Execução Provisória de Sentença
” são os fatos que lhe causam “
justo receio de ser molestado em sua posse, motivo pelo qual vem requerer a este Juízo que o segure da turbação, bem como esbulho, mediante mandado proibitório, lhe permitindo o pleno gozo da sua posse, enquanto vigente os contratos de arrendamento firmados com os proprietários à época da assinatura dos referidos contratos, ou seja, até o ano de 2030
” (sic – cf. Id. nº 164517150 - Pág. 7/8).

Embora diga expressamente que a ordem de imissão do Espólio/réu/apelado fora cumprida 18/02/2021, quase sete meses antes do ajuizamento, e mais adiante afirme que “
está impedido de entrar em suas áreas arrendadas
” e que “
a área de seu arrendo foi entregue através de um contrato de parceria para exploração da atividade agrícola
”, já estando inclusive presentes máquinas agrícolas “
para dar início ao plantio
” pela parceira agrícola do Espólio/réu/apelado, ou seja, apresentando contexto fático sugestivo de prévia e consolidada perda da posse, o autor/apelante ajuizou Interdito Proibitório sob alegação de “
presença manifesta do justo receio por parte do autor de perder a sua posse, ainda que esta seja legítima e de boa fé, haja vista os contratos de arrendamento firmados com os antigos proprietários e dos quais o réu se sub-rogou, em razão da natureza do contrato de arrendamento e regimento por lei especial, a saber o Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/1966
” (sic – cf. Id. nº 164517150 - Pág. 6 e 9/10).

Aprofundando-se quanto ao “
justo receio
”, assevera que, “
apesar da imissão na posse do réu ter sido decorrente de uma decisão judicial, é preciso sobrepesar que tal decisão não tem caráter definitivo, já que foi proferida em sede de execução provisória e ainda há recurso de apelação sobre a questão pendente de julgamento
(...)
e, não há qualquer decisão judicial que autorize a retirada do autor das terras arrendadas
(...)
, devendo se observar que foi assinado um contrato de arrendamento rural com os proprietários à época, o qual possui vigência até 2030 e dos quais, o réu sub-rogou-se, tão logo foi imitido na posse
”.

Já quanto à “
ameaça de esbulho ou turbação
”, repete que esta advém das notificações extrajudiciais enviadas pelo Espólio/réu/apelado, que, nas palavras do recorrente, “
alega que o autor não poderá utilizar das terras arrendadas, requerendo que o autor se retire e deixe de prepará-las para a próxima safra (2020-2021), apenas pelo fato de ter sido imitido na posse em uma decisão provisória e que não considera o contrato de arrendamento vigente, bem como a produtividade das terras arrendadas
” (sic – cf. Id. nº 164517150 - Pág. 12/13).

Quanto ao “
justo receio de ser molestado na posse
” e à existência de “
turbação ou esbulho iminente
”, ou seja, à presença dos requisitos à tutela inibitória do art. 567 do CPC, é preciso anotar que, assim como o simples ajuizamento de demandas envolvendo imóvel rural, o mero envio de notificações extrajudiciais
não configura violação a direito possessório em nenhuma das três modalidades, pois não enseja, por si só, agressão clandestina e/ou violenta à posse, com perturbação ou privação parcial ou integral ao seu exercício (turbação), nem retirada violenta do legítimo possuidor (esbulho), e, conforme várias vezes decidido por esta eg. Corte de Justiça, o “
justo receio
” de moléstia à posse apto a justificar o interdito possessório somente estará configurado “
pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular
”, e isso, “
data venia
”, não ocorre pelo envio de notificações extrajudiciais por pessoa imitida na posse dos aludidos imóveis.

Esse entendimento, adotado e mantido há vários anos, vem sendo repetidamente referendado por esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA INIBITÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – (...) DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”,
devendo o “justo receio” ser comprovado pela ocorrência concreta de condutas afirmativas, ilícitas e/ou irregulares, que possam tolher a plena fruição do imóvel pelo proprietário ou possuidor
, devendo ser negada a expedição do mandado proibitório sempre quando não preenchidos os requisitos legais” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012067-31.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE
– DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2.
O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel
,
estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular
. 3. É desnecessária a designação de audiência de justificação no caso em que o motivo para o indeferimento do pedido não é a ausência probatória dos episódios que os agravantes relatam para demonstrar o “justo receio”, mas, sim, o fato de que tais acontecimentos não se enquadram no que se considera justo receio para fins de concessão da medida pleiteada” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1011917-84.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2.
O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel
,
estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1020692-25.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j.

15/12/2020, Publicado no DJE 12/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e para a concessão da liminar devem estar preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2.
A demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel
,
estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular
, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido. 3. Objetiva-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente a condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”, não podendo ser conferida a tutela dessa natureza a quem tenha o receio de que venha a ser legitimamente desapossado do imóvel, como acontece na relação entre locatário e locador” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1015446-82.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Não tenho dúvidas, portanto, em acompanhar a i. Relatora,
Desembargadora Marilsen Andrade Addario, quanto à falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 e 567 do CPC e à consequente improcedência do pedido.

Todavia, além desse aspecto, verifica-se a impossibilidade de ajuizamento de ações possessórias, em qualquer das três modalidades, para qualquer finalidade diversa da proteção à posse e a incompatibilidade entre a discussão da existência ou não de “
sub-rogação do novo proprietário aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento
” e o rito processual especial do Interdito Proibitório.

Enquanto as ações possessórias são encerradas por sentenças de natureza jurídica condenatórias (Marcato, Procedimentos Especiais, p. 124), a pretensão de reconhecimento de sub-rogação do Espólio/réu/apelado “
aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento
” somente poderia ser assegurada mediante prolação de sentença de natureza jurídica declaratória.

A via incompatível do Interdito Proibitório parece ter sido escolhida porque o intuito do autor/apelante não é, propriamente, o de declarar a sub-rogação, gerando “
direito, deveres e obrigações
” tanto para si quanto para o Espólio/réu/apelado, mas o de impedir, de qualquer maneira, sua efetiva imissão na posse da área cujo domínio lhe fora assegurado em ação Reivindicatória já sentenciada.

Basta ver que, ao final da inicial do Interdito Proibitório, o pedido é de confirmação de tutela de urgência e “
determinação da manutenção da posse ao autor enquanto vigente o contrato de arrendamento cuja termo final de vigência está previsto para ocorrer em março e abril/2030 respectivamente
” (sic – cf. Id. nº 164517150 - Pág. 31).

Também por esse motivo não tenho dúvidas quanto à improcedência do pedido formulado no presente Interdito Proibitório.

De todo modo, a MMª. Juíza sentenciante e a i. Relatora têm plena razão quanto à ocorrência de extinção “
ope legis
” do contrato de arrendamento face à “
extinção do direito do arrendador
” e à “
perda do imóvel rural
” (Decreto nº 59.566/66, art. 26, V e VIII), o que, por si só, impediria a “
sub-rogação do novo proprietário
”.

Pode-se dizer o mesmo em relação à inaplicabilidade do §5º do art. 92 do Estatuto da Terra, no qual se fundamenta a alegação de sub-rogação, pois, de fato, a norma invocada prevê sub-rogação apenas nas hipóteses de “
alienação ou imposição de ônus real ao imóvel
”, o que não é o caso, conforme muito bem destacado pela e. Desembargadora Relatora.

Além disso, o entendimento de extinção do contrato por força do
art. 26, V e VIII, do Decreto nº 59.566/66, e de inaplicabilidade do §5º do art. 92 do Estatuto da Terra já fora assento quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005644-55.2022.8.11.0000, interposto pelo autor/apelante contra a r. decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência, sendo o recurso desprovido à unanimidade pela eg. 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (cf. acórdão vinculado ao Id. nº
131955670 daqueles autos recursais).

Os declaratórios subsequentes foram rejeitados, fora negado seguimento ao Recurso Especial em que o autor/apelante se queixava de “
violação ao art. 92, §5º, do Estatuto da Terra
”, e, depois, não conhecimento do Agravo ao STJ, restando preclusa a via recursal (cf. Ids. nº 138690175, 142178688, 149382170 e 180025151, todos daqueles autos).

O desfecho de improcedência do Interdito Proibitório, “
data venia
”, não poderia ser modificado com base na alegação, vertida já na petição inicial, de que o Espólio/réu/apelado manifestou intuito de levantamento dos valores que o autor/apelante depositara nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença dizendo que “
não
(sabia)
ao certo a quem deveria proceder com o pagamento do arrendamento
”.

Ora, é bem verdade que o Espólio/réu/apelado realmente se insurgiu, pela via recursal adequada, contra a decisão interlocutória que indeferira o pedido de depósito judicial de valores formulado pelo autor/apelante nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença e ordenara “
restituição do valor ao depositante
” para que se valesse “
da ação adequada para satisfação da pretensão material
”.

A tese desenvolvida no RAI nº 1014130-63.2021.8.11.0000 não era, propriamente, de que houve sub-rogação, mas de que “
não se justifica
(...)
a restituição ao Sr. Getúlio do valor de mais de R$ 3 milhões
(...)
depositado judicialmente nos autos originários para que promova, caso ele queira, o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, sob pena de causar maiores prejuízos ao agravante, além de violar os princípios da celeridade e economia processual, princípios basilares do Novo Código de Processo Civil
”.

A pretensão recursal do Espólio/réu/apelado realmente de que “
sobredito valor depositado em juízo
(fosse)
liberado em
(seu)
favor
”, não porque houve sub-rogação, mas porque “
é fato incontroverso que o plantio da safra de soja 20/21 ocorreu somente alguns meses após a imissão na posse do imóvel litigioso
” e de que, assim, o Espólio/réu/apelado faria “
jus à percepção dos frutos advindos da exploração da área
” (cf. Id. nº 97029955 - Pág. 10 daqueles autos recursais).

Embora realmente se veja, nas razões daquele Agravo de Instrumento, reforço argumentativo de que “
os frutos civis oriundos do contrato de arrendamento ou de parceria agrícola são devidos ao proprietário que firmou, inicialmente, o pacto,
(...)
porém, ocorrendo a modificação jurídica acerca da propriedade e posse do imóvel, como é o caso, opera-se a sub-rogação dos direitos do contrato na pessoa do adquirente ou beneficiário de tal fato jurídico, a teor dos arts. 92, § 5º, do Estatuto da Terra
”, mas, na sequência, imediatamente, o Espólio/réu/apelado afirma o seguinte:

“Aqui cabe a ressalva, para os fins pertinentes, de que não obstante a sub-rogação em voga quanto aos frutos civis, o contrato de arrendamento outrora firmado entre o Espólio de Florisbella Cassol e Espólio de Irineu Cassol, na condição de arrendantes, com o terceiro Getúlio Gonçalves Viana, foi extinto em razão da perda do domínio dos arrendantes sobre a propriedade do aludido bem, por força da sentença proferida na ação reivindicatória n. 0000549-04.2009.811.0037 e no incidente de reconvenção n. 555-11.2009.811.0037, extinção essa que ocorreu ope legis, a teor do artigo 26, incisos V e VIII do Decreto Federal 59.566/19663.

Sendo assim, a propriedade do Agravante tornou-se plena a partir da imissão na posse realizada em 29/08/2020, visto que houve a reunião de todos os seus atributos, nos termos do art. 1.228 do C. Civil4, situação essa ratificada à unanimidade por esse digníssimo Tribunal, no âmbito dos agravos de instrumento já mencionados acima”
(cf. Id. nº 97029955 - Pág. 12 daqueles autos recursais).

Inicialmente, aludido recurso fora provido apenas em parte pela eg. 2ª Câmara de Direito Privado (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 113938490 daqueles autos), mas, em seguida, foram acolhidos os declaratórios opostos pelo Espólio/réu/apelado por ter a Turma Julgadora admitido que “
de fato houve a contradição, uma vez que, com a sua imissão na posse do imóvel, a consequência lógica é a de receber os frutos, já que estes são acessórios do bem principal
”.

Ou seja, o levantamento dos valores pelo Espólio/réu/apelado não decorreu de admissão de existência de sub-rogação, mas de reconhecimento de que se referem a frutos da exploração da área rural em cuja posse ele já havia sido imitido por força de sentença de mérito proferida em ação Reivindicatória.

Tanto é que os Embargos de Declaração foram acolhidos com efeitos modificativos para dar integral provimento ao Agravo de Instrumento “
a fim de que os frutos decorrentes do exercício da posse da área sejam conferidos ao embargante, por força da legítima posse que lhe foi conferida por esse e. Tribunal de Justiça e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser expedido o respectivo alvará judicial para levantamento da importância depositada nos autos principais referentes ao produto do arrendamento
” (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 122159989 daqueles autos).

Depois, em julgamento de novos aclaratórios, o levantamento restou “
condicionado à prestação de caução, nos termos do artigo 520, IV, do CPC
”, não sendo o acertamento jurídico modificado pelo eg. STJ, que negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo Espólio de Irineu e Florisbela Cassol, antigos arrendadores, e não conheceu do Recurso Especial interposto pela terceira alegadamente prejudicada Cleonice Aparecida Macarini (cf. Ids. nº 128692162 e 172270652 daqueles autos).

Deste modo, não se pode dizer, “
data venia
”, que houve preclusão lógica, criação de situações incompatíveis entre si ou anuência tácita à manutenção do contrato de arrendamento por sub-rogação.

Assim, por todos os motivos acima elencados, não tenho dúvida ao acompanhar a i. Desembargadora Relatora quanto à conclusão de improcedência do pedido formulado pelo autor/apelante no presente Interdito Proibitório.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, anoto, de início, que
não há pedido expresso
de reforma sentencial nesse aspecto, mas algumas considerações se fazem necessárias.

É verdade que, de acordo com a já há muitos anos consolidada e pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser
revistos

a qualquer momento e até mesmo de ofício
”, não sendo a medida obstada nem mesmo pela vedação à “
reformatio in pejus
” (AgInt no REsp nº 1.722.311/RJ –
grifei
).

Nesse sentido, já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. Tribunal da Cidadania:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 3. Considerando que o particular teve a sua pretensão acolhida no âmbito desta Corte, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em seu favor” (STJ –
1ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp n. 887.903/SP – Rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 27/9/2021, DJe de 7/10/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. (...) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC.
REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. (...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. Precedentes. IV -
Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC – Rel. Ministro Francisco Falcão – j. 16/10/2023, DJe de 19/10/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ –
4ª Turma
– AgInt no REsp n. 2.035.481/CE – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Os precedentes, porém, se relacionam a hipóteses em que as instâncias ordinárias se omitiram quanto à fixação de honorários advocatícios quando deveriam tê-los fixado, ou os fixaram quando não deveriam fazê-lo, o que é bastante diferente do presente caso, em que o Juízo de piso arbitrou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Ademais, a jurisprudência do eg. STJ é igualmente “
firme no sentido de que não é possível a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada
” (AgInt no REsp n. 1.812.651/MS).

Conquanto o art. 292, §3º, do CPC disponha que “
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”, a jurisprudência do eg. STJ impede o revolvimento da matéria nos casos em que, assim como na presente hipótese, operou-se a preclusão (“
pro judicato
” e/ou consumativa).

É que, na petição inicial, o autor/apelante Getúlio Gonçalves Viana atribuiu ao Interdito Proibitório o valor de R$ 100 mil (cf. Id. nº 164517150 - Pág. 31).

Todavia, antes mesmo do recebimento da petição inicial pela MMª. Juíza, o Espólio/réu/apelado compareceu espontaneamente aos autos para arguir, entre outras questões, “
incorreção ao valor da causa
”, dizendo que este “
deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
” e que este corresponderia à capacidade de produção nos imóveis envolvidos nos contratos de arrendamento pelas nove safras entre o ajuizamento e o vencimento dos contratos originários.

Considerando que a área “
produz anualmente cerca de 125.640,00 sacas de soja, o proveito econômico
(...)
totaliza o montante de 1.130.760,00 sacas de soja
”, e que a cotação da saca de grãos à época era de R$ 160,50, o Espólio/réu/apelado concluiu que “
o valor da causa, nesse caso, deve ser fixado em R$ 181.486.980,00
” (sic – cf. Id. nº 164513949 - Pág. 2/4).

Em seguida, a MMª. Juíza inadmitiu a cumulação do pedido possessório com o pleito de consignação em pagamento e ordenou intimação do autor/apelante para manifestação sobre a alegação do Espólio/réu/apelado (cf. Id. nº 164517209).

Atendendo a intimação, o autor/apelante defendeu o valor atribuído à causa dizendo que “
não há que se falar em proveito econômico obtido, já que a presente ação possessória pretende, apenas, proteger a posse mansa e pacífica inexistindo, obrigatoriamente, qualquer acréscimo no patrimônio pessoal do requerente o valor do bem imóvel
”, ponderando que “
não há um critério para avaliação da causa em se tratando de ações possessórias, devendo, nesses casos, ser atribuído um valor estimado
”, e argumentando que “
ainda que se pudesse falar em incorreção do valor da causa, este jamais seria o valor apontado pelo
(Espólio/réu)
de R$ 181.486.980,00
(...)
, mas sim o valor do contrato de arrendamento
” (sic – cf. Id. nº 164517216 - Pág. 5/6).

A MMª. Juíza, então, proferiu decisão onde se lê o seguinte:

“Inexistindo previsão legal acerca do valor da causa nas ações possessórias, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o valor deverá corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, o que no caso concreto corresponde ao valor da área objeto da lide. (...)

Desse modo, o valor da área que foi objeto do suposto esbulho é, notoriamente, maior que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atribuído a causa. Logo, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 292 do Código de Processo Civil,
corrijo, de ofício, o valor da causa
,
o qual deverá corresponder ao valor da área objeto da lide
.

Destarte, em observância do princípio da cooperação, intime-se a parte autora para declinar o valor correspondente à área que foi objeto do suposto esbulho, em 10 (dez) dias”
(cf. Id. nº 164517231 –
grifei
e
destaquei
).

Percebe-se, portanto, que a i. Magistrada não acolheu a tese do Espólio/réu/apelado de que o proveito econômico corresponderia à produção de mais de 1,1 milhão de sacas de soja em nove safras, entendendo que o valor da causa deveria corresponder “
ao valor da área objeto da lide
”, razão pela qual ordenou nova intimação do autor/apelante, dessa vez para informar o valor do imóvel “
objeto do suposto esbulho
”.

Sucedeu, porém, que, mesmo tendo dito anteriormente que o valor da causa “
jamais seria
” aquele indicado pelo Espólio/réu, o autor/apelante apresentou nova petição dizendo que o valor da “
área objeto do esbulho
(...)
é de R$ 181.486.980,00
”, justamente o apontado pelo Espólio/réu após multiplicação de muitas sacas de soja pelo valor de sua cotação à época (sic – cf. Id. nº 164517236), e, mesmo sem definição da questão pela MMª. Juíza, recolheu as custas processuais remanescentes.

Houve, na sequência, recebimento da petição inicial e indeferimento do pedido de tutela de urgência, oposição de Embargos de Declaração sem qualquer menção ao valor atribuído à causa posterior rejeição dos aclaratórios (cf. Ids. nº 164517242, 164517256 e 164517307, respectivamente).

Contra essa decisão indeferitória complementada pela rejeição dos Embargos de Declaração, o autor/apelante interpôs o Recurso de
Agravo de Instrumento nº 1005644-55.2022.8.11.0000, novamente sem abordar o valor da causa; aludido recurso, conforme já pontuado, foi desprovido à unanimidade pela eg. 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (cf. acórdão vinculado ao Id. nº
131955670 daqueles autos recursais).

Verifica-se, portanto, que o valor da causa está acobertado pela preclusão consumativa e/ou “
pro judicato
”, não mais podendo ser objeto de retificação por esta eg. Câmara.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. (...) VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SÚMULA 284/STF. (...) 3. A questão recursal quanto ao inadequado valor da causa, à luz do art. 292, II, do CPC, também não comporta conhecimento. Primeiro, porque
o acórdão recorrido é claro ao consignar que o valor da causa foi objeto de impugnação nas razões da contestação e que fora rejeitado em decisão interlocutória, cuja ausência de insurgência a tempo e modo fez precluir eventual debate
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.281.877/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/5/2023; AgInt na AR n. 5.181/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 10/3/2023. 4. Ademais, observa-se que
a questão do valor da causa não foi analisada pelo Tribunal à luz do art. 292, II, do CPC, pois, conforme se infere do acórdão recorrido, suas razões se limitaram a comentar do valor da causa tão somente para fixação da verba honorária (à luz do art. 85 do CPC), o que evidencia que as razões do recurso especial, ao apontar violação do art. 292, II, do CPC, estão dissociadas das razões do acordão recorrido, atraindo ao ponto a incidência da Súmula n. 284/STF
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.209.431/RS – Rel. Ministro Humberto Martins – j. 4/9/2023, DJe de 6/9/2023 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, ainda que houvesse pedido expresso nesse sentido ou que não fosse vedada atuação “
ex officio
” do Tribunal de Justiça nesse aspecto, não seria possível readequar o valor utilizado como parâmetro para quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Restaria tão-somente a alteração do próprio parâmetro.

Veja-se que estamos diante de sentença de improcedência proferida em ação possessória que, embora manejada para finalidade – “
data venia
” – diversa da efetiva tutela da posse, foi ajuizada há pouco mais de dois anos, em 17/10/2021, e que, apesar do altíssimo grau de litigiosidade, envolve apenas matéria cuja demonstração depende exclusivamente de análise documental, tanto que não houve produção de prova pericial ou testemunhal, sendo o feito encerrado em julgamento antecipado da lide.

A flamejante discussão travada pelas partes desde o albor da tramitação em Primeiro Grau e a interposição de diversos recursos, até mesmo ao eg. STJ, deve certamente ser considerada para fins de justa quantificação da remuneração dos patronos da parte vencedora, mas não seria de todo despropositado cogitar da aplicação do juízo de equidade, afinal, os honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença em mais de R$ 18 milhões correspondem a mais de R$ 720 mil por mês durante os pouco menos de vinte e cinco meses de tramitação processual.

Todavia, o eg. STJ já se debruçou sobre a controvérsia atinente à remuneração advocatícia nos mais variados casos, tendo concluído, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela vedação ao arbitramento por equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC, nas hipóteses em que o valor da causa é excessivamente elevado.

Basta relembrar que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.743.330/AM, onde se discutia a fixação de honorários advocatícios em processo que, apesar de tramitar por apenas três meses, ensejara condenação sucumbencial de aproximadamente R$ 790 mil – o que, como visto, é muito inferior à presente hipótese –, o Exmo. Sr. Ministro Moura Ribeiro restou vencido.

Naquela oportunidade, prevaleceu no eg. STJ o voto divergente proferido pela Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, que rechaçou a aplicação da técnica de “
distinguishing
” proposta pelo Ministro Relator, destacando, porém, a necessidade de “
overruling
”, seja pelo eg. STF – que já admitiu existência de repercussão geral no tema –, ou pelo próprio Tribunal da Cidadania.

Não há, portanto, resposta jurídico-processual mais adequada do que a dada ao caso pela e. Relatora, Desembargadora
Marilsen Andrade Addario, que concluiu pela integral manutenção da r. sentença de improcedência apelada, inclusive no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo exposto, com essas considerações, não tenho dúvidas em acompanhar a e. Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, quanto à ratificação da r. sentença de improcedência proferida nos autos do Interdito Proibitório, razão pela qual igualmente
desprovejo
o recurso e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, também a acompanho quanto à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023